Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742950-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO, ALEXANDRE DE FARIA COELHO AGRAVADO: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR, LUCIANO DE FARIA COELHO DESPACHO Considerando a associação dos recursos envolvendo as mesmas partes, aguarde-se o feito em Secretaria para o cumprimento da diligência nos autos do AI 0742984-20.2022.8.07.0000. Após, tornem os autos conclusos para julgamento conjunto. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora